Tribunal: TJDFT
Processo: 0701801-58.2025.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. TEMPESTIVO. INDEFERIMENTO EM SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta à concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. De acordo com o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não apresentar emenda à inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
3. Mostra-se exacerbado o indeferimento da petição inicial quando os documentos requisitados dizem respeito ao mérito da lide e não são essenciais à propositura da ação, porquanto estão preenchidos os requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil e não se evidencia qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
4. No Tema Repetitivo 321 o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que o prazo para emendar a petição inicial é dilatório e pode, desse modo, ser reduzido ou ampliado, a depender das circunstâncias do caso concreto.
5. Por trata-se de prazo dilatório e não peremptório, havendo pedido tempestivo de dilação de prazo para cumprimento da emenda à inicial, se revela inadequada a extinção do feito sem resolução do mérito, sob pena de afronta ao princípio da cooperação processual.
6. Recurso conhecido e provido.